Tribunal: TJDFT
Processo: 0725525-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725525-39.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO CESAR ROSA LOURENCO AGRAVADO: JUSSARA PARREIRA VIEIRA, MARIA REGINA PARREIRA VIEIRA, BENDITO SUCO BAR E LANCHONETE LTDA - ME, LEOPOLDINA - RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME DESPACHO Não há pedido liminar no recurso. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 9 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora